Tribunal: TCU
Processo: 036.837/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 12265/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista a aposentadoria do sr. Carlos José Bahia de Menezes, ex-servidor do Senado Federal; Considerando que, por meio do Acórdão 13359/2021-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 14/9/2021, esta Corte considerou ilegal e negou registro à concessão; Considerando que a negativa de registro do ato se deveu à inclusão, nos proventos, de "quintos" vinculados a funções comissionadas exercidas pelo interessado posteriormente à definitiva extinção do instituto da incorporação, ocorrida em 8/4/1998, com a edição da Lei 9.624/1998, e ao irregular reajustamento das parcelas incorporadas; Considerando que, contra a impugnação dos reajustes aplicados sobre a vantagem, o Senado Federal interpôs pedido de reexame, ao qual foi negado provimento pelo Acórdão 3229/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 7/6/2022; Considerando que, notificado da deliberação do Tribunal, o órgão de origem opôs embargos de declaração, alegando a existência de obscuridades, omissões e contradições no decisum ; Considerando que os embargos foram conhecidos e rejeitados pelo Acórdão 7732/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 25/10/2022; Considerando que, notificado a respeito, o Senado opôs novos embargos de declaração, reiterando as alegações anteriores de existência de obscuridades, omissões e contradições no julgado; Considerando que, a despeito da ausência de elementos no recurso a justificar o acolhimento dos segundos embargos, o Tribunal, pelo Acórdão 1803/2023-TCU-Primeira Câmara , de 14/3/2023, houve por bem esclarecer à origem que a modulação admitida no ulterior Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário , de 7/12/2022, envolvendo matéria análoga, deveria ser observada quando da edição do novo ato de aposentadoria do sr. Carlos José Bahia de Menezes; Considerando que, notificado, o Senado mais uma vez opõe embargos de declaração, desta feita, a par da reiteração das alegações anteriores, manifestando sua insatisfação com o Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário , de resto inequivocamente benéfico para os servidores da Casa; Considerando que o declarado propósito do embargante é a "suspensão do julgamento deste TC no Processo 036.837/2021-0 , até que haja o trânsito em julgado do Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário ", bem assim, no limite, a reforma do Acórdão 13359/2021-TCU-Primeira Câmara , de modo a "validar como leis gerais as editadas pelo Senado Federal para recomposição salarial de todos os seus servidores ou ao menos integrar o v. acórdão recorrido para se emprestarem efeitos estritamente prospectivos à nova orientação"; Considerando que tais pretensões não se amoldam à espécie recursal eleita; Considerando que, concretamente, não foram apontadas pelo embargante obscuridades, omissões ou contradições no Acórdão 1803/2023-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que eventuais dúvidas ou inconformismo em relação à deliberação objeto do Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário devem ser manifestados no respectivo processo (TC- Processo 012.921/2022-0 ); Considerando que, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno, "os embargos de declaração meramente protelatórios serão recebidos como petição, por meio de despacho do relator, não se lhes aplicando o disposto no § 3o do artigo [suspensão de prazos para cumprimento do acórdão embargado]"; Considerando, ademais, que a apresentação de recursos de caráter marcadamente protelatório sujeita os responsáveis às sanções previstas no art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária e supletiva aos processos deste Tribunal, conforme assentado no voto condutor do Acórdão 593/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, § 3o, do Regimento Interno, em: a) não conhecer dos terceiros embargos de declaração opostos pelo Senado Federal; b) alertar o embargante de que novos embargos impetrados com intuito protelatório, na tentativa de rediscutir o mérito, não serão conhecidos e não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, nos termos do art. 287, § 6o, do RI/TCU; c) dar ciência desta deliberação ao Senado Federal e ao sr. Carlos José Bahia de Menezes. 1. Processo TC- Processo 036.837/2021-0 (APOSENTADORIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) 1.1. Embargante: Senado Federal. 1.2. Interessado: Carlos José Bahia de Menezes (XXX.908.131-XX). 1.3. Órgão: Senado Federal. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Edvaldo Fernandes da Silva (19233/OAB-DF), representando Senado Federal. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.